Tribunal: TJDFT
Processo: 0739089-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VERBA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO SOBRE O QUANTUM DEBEATUR.
1. Deve-se considerar que ainda existe a possibilidade de mudança do valor efetivamente devido, bem como que a parte agravada se opõe ao imediato levantamento da quantia que a agravante alega ser incontroversa.
2. Por fim, deve-se levar em consideração, também, que, no processo de execução, foi apresentada impugnação aos cálculos, a qual ainda não foi julgada.
3. Diante dessas razões, é prudente que se aguarde decisão sobre o quantum debeatur, sendo inviabilizado, por ora, o levantamento da quantia pretendido pela agravante.
4. Agravo de instrumento não provido.